Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. REU REVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO AO CRÉDITO. PEAC-MAQUININHAS. LEI 14.042/2020. RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O revel pode postular a admissão de prova a respeito das alegações que constituem o mérito da causa, desde que feita em momento oportuno (art. 349 do Código de Processo Civil - CPC). Em que pese a possibilidade de requerer provas, o juiz, ao verificar a ocorrência do efeito material da revelia, pode julgar o processo conforme o seu estado, caso já tenha formado sua convicção com as provas carreadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O contrato de mútuo foi celebrado entre as partes com suporte no denominado "Programa Emergencial de Acesso ao Crédito" instituído pela Lei 14.042/2020. O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário.
3. O art. 344 do CPC estabelece que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por sua vez, o art. 345, IV, do CPC dispõe que “a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.
4. Na hipótese, o acervo probatório indica que o apelado efetuou vendas no cartão de crédito e débito que totalizam o valor de R$ 59.393,98, referente ao período de 19 de julho de 2021 a 12 de agosto de 2021, e esse valor não foi repassado para a sua conta bancária. Ademais, não há qualquer prova nos autos que infirmem as provas apresentadas pelo autor.
5. Houve má prestação do serviço, consistente na retenção excessiva dos direitos creditórios de cartão de crédito/débito do apelado.
6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
7. É entendimento do STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação indenizatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, que não foram observados os pressupostos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
8. Recurso conhecido e não provido.